Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. Processual civil. Honorários advocatícios. Arbitramento. Valor da causa. Muito baixo. Critério. Equidade. Tabela de honorários da OAB. Caráter sugestivo.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a irregularidade de restrição cadastral e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$271,78), buscando seu arbitramento por equidade, face seu valor ínfimo, com observância da tabela da OAB/DF ou no montante mínimo de R$5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em causas de valor muito baixo, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, e se a tabela da OAB possui caráter vinculativo ou apenas indicativo para o arbitramento judicial da verba.
III. Razões de decidir
3. O artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil orienta que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Caso seja inestimável ou irrisório o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
5. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador, sob pena de substituir os juízes e tribunais, a quem, no exercício legítimo da jurisdição, ato privativo do Estado-Juiz, compete o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A; Lei no 8.906/1994, art. 44, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, REsp 1745706/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 12.11.2019, DJe 21.11.2019; TJDFT, Acórdão 1668797, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.